Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-72.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIL DESATIVADO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO NÃO DEMONSTRADA . PERFIL PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a reativar a conta da rede social, retirar a restrição do perfil e liberar o acesso ao autor, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais argumentando que sua conta no Instagram, que é utilizada como ferramenta de trabalho, foi desativada sem justificativa e que tentou reativá-la administrativamente, sem sucesso. Diante desses fatos, requereu o restabelecimento do perfil @sublimebsb_oficial (Instagram), além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 74527201).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em determinar se a desativação unilateral do perfil na rede social do recorrido configurou conduta arbitrária.
5. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito. Sustenta que a desativação da conta do autor decorreu de solicitação do Ministério da Fazenda, com respaldo legal na Portaria SEAE/ME no 7.638/2022, e em conformidade com os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma, os quais foram livremente aceitos pelo usuário. Argumenta que agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não havendo ato ilícito, nexo causal ou dano comprovado que justifique a condenação por danos morais. Subsidiariamente pleiteia a redução do valor arbitrado, além de sustentar pela desnecessidade de imposição de multa, diante da alegada inexequibilidade da obrigação.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A suposta desativação da conta do autor, atribuída a solicitação do Ministério da Fazenda com fundamento na Portaria SEAE/ME no 7.638/2022, não foi mencionada na contestação, tampouco foi apresentada qualquer prova de que tal determinação tenha sido efetivamente emitida pelo referido órgão.
9. É incontroverso que o recorrido teve o seu perfil na rede social desativado sem qualquer imputação específica de desrespeito aos termos de uso e diretrizes da comunidade. A recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência de efetiva infração à política de uso da rede social, de compartilhamento de conteúdo ou mensagens impróprias ou da prática de qualquer conduta ilícita.
10. A desativação de conta de rede social desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração cometida viola o direito de defesa do consumidor e configura conduta arbitrária e abusiva.
11. A perda prolongada do acesso ao perfil profissional no Instagram, que possui uma base significativa de seguidores (173 mil) e é utilizado como ferramenta de divulgação do trabalho do recorrido, configura situação apta a caracterizar o dano moral.
12. Considerando os entendimentos firmados pelas Turmas Recursais sobre o tema, o montante fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se adequado e proporcional, em conformidade com os parâmetros que orientam a justa reparação e com as particularidades do caso concreto, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.
13. A obrigação de fazer imposta ao recorrente é plenamente exequível, não havendo qualquer óbice à aplicação da multa diária (astreintes), que visa assegurar a efetividade da decisão judicial.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.